Tribunal: TJDFT
Processo: 0729403-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARCINOSSARCOMA UTERINO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. PEMBROLIZUMABE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade, e têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. Precedentes.
2. Na hipótese, uma vez comprovada a imprescindibilidade do medicamento oncológico prescrito a paciente para o tratamento da grave doença que acomete a demandante (carcinossarcoma uterino), apresentando progressão rápida e evidente, bem como a existência de registro do fármaco na ANVISA, conclui-se restarem cumpridos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela.
3. A manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.